Tribunal: TJDFT
Processo: 0711939-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA DE OFÍCIO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. AVALIAÇÃO MÉDICA. CONCLUSÕES CONTRADITÓRIAS. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE.
1. Consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, cabe ao Poder Judiciário examinar a legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do concurso, uma vez que tal situação não implica invasão do mérito administrativo, pois os atos administrativos submetem-se a controle de legalidade pelo Poder Judiciário, a fim de adequá-los aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Na hipótese, o autor foi considerado inapto no exame biopsicossocial, por não se enquadrar como deficiente e não logrou ser habilitado para a função na avaliação médica em razão da própria deficiência. Portanto, a Administração Pública que não se ateve aos ditames do edital, excluindo candidato a quem a Constituição Federal e as demais normas relativas conferem a participação em concurso público.
3. Negou-se provimento à remessa necessária.